Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que a Sessão de julgamento foi marcada para o dia 05 de agosto e a apreciação do pedido, neste momento, poderá postergar ainda mais o andamento do feito e em atenção ao princípio da celeridade, a questão será decidida após o julgamento pelo colegiado. Aguarde-se a Sessão de julgamento. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator